Tribunal: TJDFT
Processo: 0714776-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA. MEDIDA DE SAÚDE MENTAL. DESINTERNAÇÃO DE PACIENTE DA ALA DE TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA. CONFLITO CONHECIDO E DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal em face do Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir a competência jurisdicional para processar e julgar ação que visa a implementação de política pública de saúde mental para paciente após desinternação da Ala de Tratamento Psiquiátrico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pretensão principal da ação não se refere à execução da medida de segurança, mas, sim, à garantia de acolhimento do paciente em unidade de saúde mental após sua desinternação, matéria inserida no âmbito das políticas públicas de saúde.
4. As competências da Vara de Execuções Penais, previstas no artigo 23, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, estão circunscritas à execução das penas e medidas de segurança, bem como à gestão de incidentes relacionados ao sistema prisional.
5. A Resolução TJDFT n° 12/2019, em seu artigo 3o, atribui expressamente à 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal a competência para processar e julgar ações relacionadas à saúde pública no Distrito Federal.
6. A Lei n. 10.216/2001 (Lei da Reforma Psiquiátrica) assegura às pessoas com transtornos mentais o direito a tratamento adequado, prevendo em seu artigo 5o política específica de alta planejada e reabilitação psicossocial assistida para pacientes há longo tempo hospitalizados, enquanto que a Portaria de Consolidação n° 3/2017, do Ministério da Saúde, alterada pela Portaria n° 3588/2017, regulamenta os Serviços Residenciais Terapêuticos destinados a acolher pessoas egressas de hospitais psiquiátricos e de custódia, configurando política pública de saúde, matéria de competência do Juízo suscitado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Conflito negativo de jurisdição conhecido e declarada a competência do Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal.
Tese de julgamento: A competência para processar e julgar ação que visa a implementação de política pública de saúde mental para acolhimento em residência terapêutica após desinternação da Ala de Tratamento Psiquiátrico é do Juízo da Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública, e não do Juízo da Vara de Execuções Penais.
Dispositivos relevantes citados: Lei n° 11.697/2008 (Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal), artigo 23; Resolução TJDFT n° 12/2019, artigo 3o; Lei n° 10.216/2001, artigo 5o; Portaria de Consolidação n° 3/2017, do Ministério da Saúde, alterada pela Portaria n° 3588/2017.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1320160, Conflito de Jurisdição n° 0727037-91.2020.8.07.0000; TJDFT, Acórdão 1370151, Processo n° 0707964-79.2020.8.07.0018.